Tribunal: TCU
Processo: 033.687/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Associação Sergipana de Blocos de Trio contra o Acórdão 13726/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.